Tribunal: TJSP
Processo: 2157722-10.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso pelo executado – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso pelo executado – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157722-10.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados AGOSTINHO EDERLI SOBRINHO, ADELINO GARCIA,
ALEXANDRE GUERREIRO, ANTONIO MANZANO ROS, DONISETE GUISENE
CATUCHI, EDSON LAMBERTI, ELZA MARQUES PETINARI, GENI TAMAOKI
HIRATA, JOSE LUIZ CATUCHI, LOURDES GIMENES NAKASHIMA, LUIZ
TAKASHI
KATSUTANI,
LUIZA
SAWAKO
SATO,
MAFALDA
MARIA
BORTOLUZZI, MARCOS CLAUDEMIR SALATTA, MARIA APARECIDA JORDÃO
FERRARI, MARIA CALLES RODRIGUES, MARIA FACHOLLI FELICI, MARINA
MAYUMI YAMASHITA, OZANIAS RIBEIRO DOS SANTOS, PAULO APARECIDO
DA SILVA, PAULO POLIDORIO, RUBENS LONGO, RUTH MARICATI DE MELO,
TAKAO OYAMA, VERA LUCIA DA SIOVA, VERA APARECIDA RIBEIRO
GALANTE, WALDOMIRA DE ASSIS PIRONDI, ANTONIO CARLOS POLIDORIO e
EUCLIDES THOMAZ DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157722-10.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
AGOSTINHO
EDERLI
SOBRINHO,
ADELINO
GARCIA,
ALEXANDRE GUERREIRO, ANTONIO MANZANO ROS, DONISETE GUISENE
CATUCHI, EDSON LAMBERTI, ELZA MARQUES PETINARI, GENI TAMAOKI
HIRATA, JOSE LUIZ CATUCHI, LOURDES GIMENES NAKASHIMA, LUIZ
TAKASHI
KATSUTANI,
LUIZA
SAWAKO
SATO,
MAFALDA
MARIA
BORTOLUZZI, MARCOS CLAUDEMIR SALATTA, MARIA APARECIDA JORDÃO
FERRARI, MARIA CALLES RODRIGUES, MARIA FACHOLLI FELICI, MARINA
MAYUMI YAMASHITA, OZANIAS RIBEIRO DOS SANTOS, PAULO APARECIDO
DA SILVA, PAULO POLIDORIO, RUBENS LONGO, RUTH MARICATI DE MELO,
TAKAO OYAMA, VERA LUCIA DA SIOVA, VERA APARECIDA RIBEIRO
GALANTE, WALDOMIRA DE ASSIS PIRONDI, ANTONIO CARLOS POLIDORIO E
EUCLIDES THOMAZ DE CARVALHO
VOTO no 117.870
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Matérias aduzidas em sede de
impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso
pelo executado
Agravo em que se apresentam nas razões
recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e
solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que se apresenta
irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a
argumentação reapreciada Preclusão.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante impugna decisão
que, em juízo de retratação, modificou a sentença para que os juros de mora sejam
contabilizados de forma simples desde a citação na ação coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157722-10.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão em razão da
discussão acerca da limitação subjetiva da sentença exequenda; batendo-se contra a
correção monetária, a incidência dos juros remuneratórios e o termo inicial dos juros
moratórios, na forma como foram decididos.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Primeiramente, deixe-se assentado que o agravante ao apresentar razões
recursais o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação e foram
apreciadas na forma da decisão de fls. 401/425 dos autos principais, decisão esta, aliás, da
qual não houve qualquer recurso por parte do executado.
Cumpre destacar que daquela decisão houve interposição de Agravo de
Instrumento no 2022113-89.2015.8.26.0000 pela parte exequente, que buscava a reforma da
decisão apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora, havendo logrado êxito, em
sede de Recurso Especial, ao qual foi dado provimento, e transitado em julgado em
16/09/2016.
Assim, descabida a insurgência do agravante contra a determinação
constante na decisão efetivamente impugnada (fls. 67/69 destes autos), trazendo-se
também, como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro
grau, solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o agravante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Em virtude disto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator